Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743543-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARIA MORAIS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0704924-70.2025.8.07.0000 (no qual se discute a inexigibilidade do título) para prosseguimento do feito. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não encontra respaldo legal, uma vez que inexiste qualquer determinação judicial que suspenda o cumprimento da sentença coletiva; 2) o pedido de tutela de urgência na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido, o que afasta a possibilidade de sobrestamento por prejudicialidade externa; 3) o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (AGI 0704924-70.2025.8.07.0000) teve o efeito suspensivo negado e foi desprovido em seu mérito, de modo que o título judicial é plenamente exigível; 4) a manutenção da suspensão ofende a coisa julgada, compromete a efetividade processual e viola o princípio da duração razoável do processo. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de dar continuidade ao cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No julgamento do AGI 0704924-70.2025.8.07.0000, esta 4a Turma Cível negou-lhe provimento, conforme ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, negando a suspensão da execução em razão de ação rescisória pendente e afastando alegação de excesso de execução quanto à forma de aplicação da Taxa Selic. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta pelo executado justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por violação ao Tema 864 do STF; (iii) averiguar se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional; (iv) analisar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, que abrange o principal acrescido de correção monetária e juros moratórios; (v) verificar se o pedido de suspensão processual do executado configura ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O instituto da prejudicialidade externa não pode ser utilizado para atribuir efeito suspensivo à ação rescisória por via transversa, especialmente quando o pedido de liminar nela formulado foi indeferido e, posteriormente, a ação não foi conhecida. 4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, uma vez que a matéria já foi decidida no processo de conhecimento, em que foi afastada a aplicação do Tema 864/STF ao caso, sendo indevida a rediscussão da matéria na fase executiva. 5. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, tampouco afronta aos princípios do planejamento e da isonomia. 6. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo. 7. O pedido de suspensão de cumprimento de sentença fundado na pendência da ação rescisória não configura ato atentatório à dignidade da justiça, porque não comprovado o dolo de prejudicar o exercício da atividade jurisdicional. IV. Dispositivo 8. Rejeitou-se a arguição de inconstitucionalidade, negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado e indeferiu-se a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça requerida pela exequente. (Acórdão 2014908, 0704924-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) Assim, se a alegada inexigibilidade do título por ausência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias já foi rejeitada pelo acórdão rescindendo (entendimento esse confirmado no AGI 0704924-70.2025.8.07.0000) e a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida (bem como inadmitidos os recursos especial e extraordinário), não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, a fim de permitir que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator